Tribunal: TJSP
Processo: 2199144-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis - Sentença de procedência - Pretensão dos réus de obter a atribuição de efeito suspensivo à apelação - Requerimento formulado com fundamento nos artigos 303 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil - Decisão monocrática que o indefere - Interposição de agravo interno - Julgamento da

Ementa:

LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis - Sentença de procedência - Pretensão dos réus de obter a atribuição de efeito suspensivo à apelação - Requerimento formulado com fundamento nos artigos 303 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil - Decisão monocrática que o indefere - Interposição de agravo interno - Julgamento da apelação - Perda do objeto do agravo interno - Recurso não conhecido